Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE COBERTURA. ALGUNS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO RECUSADOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora, ora agravante, concernente à determinação de custeio de “despesas hospitalares, de internação, medicamentosa, anestesista, materiais (órteses, próteses e materiais especiais) e honorários da equipe do cirurgião médico”, para realização de cirurgia ortognática.
2. No caso, verifica-se que houve autorização parcial de cobertura quanto ao procedimento solicitado, cingindo-se a negativa aos materiais que não estão previstos no Rol da ANS, mas a autora não juntou a lista concernente aos aludidos materiais. Por conseguinte, não se vislumbra, de plano, o atendimento aos requisitos para que se determine o custeio de procedimento não previsto no Rol da ANS, à luz da tese fixada no Tema n. 990, exsurgindo necessária a dilação probatória para tanto.
3. Não se afigura o perigo de dano alegado pela recorrente, ressaltando-se que o laudo elaborado pelo médico que assiste a paciente não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a urgência, mormente se não evidenciado potencial agravamento da condição de saúde da autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.